Tribunal: TJDFT
Processo: 0005164-88.2011.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005164-88.2011.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: MANOEL WAGNER DE ARAUJO FREIRE DESPACHO A manifestação de id. 14683855 não atende ao determinado no despacho de id. 14310523, ressaltando-se que a lide não versa sobre parcela relativa a PIS/PASEP. Concedo dilação do prazo por mais 10 dias para integral cumprimento. Brasília - DF, 4 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora